Tribunal: STF
Processo: RE 1304729
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É manifestamente incabível recurso da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036, do CPC. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.